Tribunal: TRF3
Processo: 5019513-72.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
322/575)

5019513-72.2022.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019513-72.2022.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANA NEVES DE VITO - SP158516-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO GOMES DE CARVALHO - SP296888-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTINÊNCIA ENTRE AÇÃO ANULATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTOS. PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS. RECURSO PROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a existência de continência entre ação anulatória de débito fiscal e embargos à execução fiscal, determinando a extinção parcial destes últimos. Na ação anulatória, a parte autora pleiteia a desconstituição integral dos lançamentos tributários consubstanciados em Notificações Fiscais de Lançamento de Débito (NFLD). Nos embargos à execução fiscal, por sua vez, a parte executada formula pedidos restritos à limitação de critérios de cobrança, consistentes na aplicação do limite de contribuições destinadas a terceiros e na limitação da multa de mora ao percentual máximo de 20%, formulados de forma subsidiária.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há continência entre a ação anulatória que busca a desconstituição integral dos lançamentos tributários e os embargos à execução fiscal que objetivam apenas a limitação de determinados critérios de cobrança.III. Razões de decidir

Nos termos do art. 56 do CPC, a continência pressupõe identidade entre partes e causa de pedir, bem como a existência de pedido mais amplo em uma das demandas, capaz de abranger integralmente o objeto da outra.

No caso, a ação anulatória busca a declaração de nulidade formal e material dos lançamentos tributários, ao passo que os embargos à execução fiscal formulam pretensões específicas e subsidiárias relativas à limitação de bases de cálculo e de multa de mora.

Inexistindo identidade entre os pedidos nem abrangência de um sobre o outro, não se caracteriza a continência.

O reconhecimento da continência, nos moldes da decisão recorrida, implicaria a ausência de apreciação dos pedidos deduzidos nos embargos à execução fiscal, especialmente após o julgamento de improcedência da ação anulatória, o que acarreta prejuízo ao exercício do direito de defesa da parte executada.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para afastar o reconhecimento da continência e determinar o regular prosseguimento dos embargos à execução fiscal.

Tese de julgamento: “1. A continência exige identidade entre partes e causa de pedir, bem como pedido mais amplo em uma das demandas que abranja integralmente o objeto da outra. 2. Não há continência entre ação anulatória de lançamento tributário e embargos à execução fiscal quando os pedidos formulados são distintos e não se encontram em relação de abrangência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 56.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5019513-72.2022.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANA NEVES DE VITO - SP158516-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO GOMES DE CARVALHO - SP296888-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019513-72.2022.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIANA NEVES DE VITO - SP158516-A, PAULO ROBERTO GOMES DE CARVALHO - SP296888-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos Para Saúde Ltda. contra a sentença que, nos autos da execução fiscal no 5022061-85.2021.4.03.6182, julgou parcialmente extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID 253098391 dos autos da execução fiscal):

(...) Registro, em primeiro lugar, que não reconheço a conexão como hipótese de prejudicialidade externa entre a ação de embargos à execução fiscal e ação anulatória de débito. Com efeito, elas são duas ações de mesma natureza jurídico-processual, ações de conhecimento, e o artigo 55, §2°, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC dispõe que o reconhecimento da conexão dar-se-á entre a ação executiva e a ação de conhecimento que se refira ao mesmo ato jurídico. (...)A rigor não há pedidos iguais entre ações, de modo que não há que se falar em litispendência, nem mesmo parcial. Entretanto, compreendo que os pedidos de declaração de nulidades formulados na ação anulatória são mais amplos e abarcam os pedidos para “a) Aplicar a limitação de vinte vezes o salário mínimo vigente para as contribuições destinadas aos Terceiros, sobre a soma da folha mensal dos salários de contribuição” e para “b) Limitar o percentual fixado a título de multa de mora no limite máximo de 20% (vinte por cento)” aqui deduzidos. Logo, entre as duas ações, opera-se o instituo da continência, previsto no artigo 56 do CPC. Avançando no raciocínio, reconhecida a continência entre as ações, e considerando-se que a ação anulatória é a continente, é forçoso concluir pela extinção dos presentes embargos, sem julgamento do mérito, conforme previsão contida no artigo 57 do mesmo diploma legal. (...)

Finalmente, considerada a hipótese dos presentes autos, verifico, em relação a um dos pedidos, ser o caso, sim, de prejudicialidade externa entre as ações aqui identificadas, mas não em razão de conexão. Isso porque, além dos pedidos já referenciados, remanesce o pedido de ajustamento do encargo legal em patamar inferior ao previsto no Decreto-Lei n° 1.025/1969, cujo exame somente será viável se a(s) CDA(s) que aparelha(m) a execução não for(em) desconstituída(s) no âmbito daquela outra ação de conhecimento. Afinal, trata-se de pretensão que possui como causa de pedir, além do título impugnado, o próprio ajuizamento da execução fiscal.

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do CPC, incidindo a extinção sobre os pedidos para “a) Aplicar a limitação de vinte vezes o salário mínimo vigente para as contribuições destinadas aos Terceiros, sobre a soma da folha mensal dos salários de contribuição” e para “b) Limitar o percentual fixado a título de multa de mora no limite máximo de 20% (vinte por cento)”, devendo estes embargos prosseguirem quanto ao litígio sobre o ajustamento do encargo legal.

Em relação ao pedido para “c) Adequar o percentual dos encargos legais àquele previsto no art. 85 do CPC/2015, parágrafo 3o, com critério a ser definido em razão do trabalho desenvolvido pelos patronos da presente causa”, SUSPENDO o curso dos presentes embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil – CPC, até o julgamento definitivo da Ação Anulatória n. 0014234-44.2013.4.03.6100, anteriormente distribuída e que tramita na 10a Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo/SP, ou decisão em contrário deste Juízo, mediante requerimento das partes, caso cessados os motivos da suspensão.

Finalmente, NÃO CONHEÇO do pedido formulado pela parte Embargante para sobrestamento da execução fiscal. Ressalvo, entretanto, que tal pretensão poderá ser deduzida nos próprios autos principais. (...)

Em suas razões recursais, e em breve síntese, a agravante defende a ausência de continência no caso concreto, uma vez que os pedidos realizados nos autos da Ação Anulatória não abrangem os pedidos realizados no presente feito (ID 260908478).

Intimada, a União apresentou a contraminuta (ID 264754212).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019513-72.2022.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIANA NEVES DE VITO - SP158516-A, PAULO ROBERTO GOMES DE CARVALHO - SP296888-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de controvérsia sobre a ocorrência de continência entre a ação anulatória no 0014234-44.2013.4.03.6100 e os embargos à execução fiscal no 5022061-85.2021.4.03.6182.

Pois bem. Nos termos do art. 56 do CPC, configura-se a continência quando duas ou mais ações apresentam identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido formulado em uma delas é mais amplo, de modo que abrange integralmente o objeto da outra. Em outras palavras, a demanda denominada continente possui pretensão de maior extensão, compreendendo, em seu âmbito, o pedido deduzido na ação contida.

Vejamos:

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

No caso dos autos, na ação anulatória no 0014234-44.2013.4.03.6100 foram formulados pedidos voltados à desconstituição integral dos lançamentos tributários, com a declaração de nulidade formal e material das Notificações Fiscais de Lançamento de Débito (NFLD) nos 37.058216-0, 37058.215-2 e 37.058.220-9.

Por sua vez, nos embargos à execução, a parte embargante não busca a invalidação total dos lançamentos, mas apenas a limitação de determinados critérios de cobrança, requerendo: (i) a aplicação do limite de vinte vezes o salário mínimo vigente para as contribuições destinadas a terceiros; e (ii) a limitação da multa de mora ao percentual máximo de 20% (vinte por cento).

Ressalte-se que a embargante formulou tais pedidos de forma subsidiária, destacando que sua apreciação deveria ocorrer apenas na hipótese de a ação anulatória ser julgada improcedente (ante o pedido de sobrestamento dos embargos).

Não se verifica, portanto, a ocorrência do instituto da continência, uma vez que não há identidade entre os pedidos nem entre as causas de pedir, de certo que o pedido formulado na ação anulatória (voltado à desconstituição integral dos lançamentos) não engloba o pedido deduzido nos embargos à execução.

Saliente-se que, pela lógica adotada na decisão de primeiro grau, com o julgamento da ação anulatória pela improcedência (como, de fato, já ocorreu), os pedidos formulados nos embargos à execução, consistentes na aplicação da limitação de quatro vezes o salário-de-contribuição e na limitação da multa de mora ao percentual máximo de 20% (vinte por cento), sequer seriam objeto de apreciação judicial. Tal circunstância traz prejuízo ao exercício do direito de defesa da parte executada, razão pela qual assiste razão à parte agravante.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para afastar o reconhecimento da continência e determinar o regular prosseguimento dos embargos à execução fiscal, com a análise dos pedidos neles formulados.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTINÊNCIA ENTRE AÇÃO ANULATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTOS. PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS. RECURSO PROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a existência de continência entre ação anulatória de débito fiscal e embargos à execução fiscal, determinando a extinção parcial destes últimos. Na ação anulatória, a parte autora pleiteia a desconstituição integral dos lançamentos tributários consubstanciados em Notificações Fiscais de Lançamento de Débito (NFLD). Nos embargos à execução fiscal, por sua vez, a parte executada formula pedidos restritos à limitação de critérios de cobrança, consistentes na aplicação do limite de contribuições destinadas a terceiros e na limitação da multa de mora ao percentual máximo de 20%, formulados de forma subsidiária.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há continência entre a ação anulatória que busca a desconstituição integral dos lançamentos tributários e os embargos à execução fiscal que objetivam apenas a limitação de determinados critérios de cobrança.III. Razões de decidir

Nos termos do art. 56 do CPC, a continência pressupõe identidade entre partes e causa de pedir, bem como a existência de pedido mais amplo em uma das demandas, capaz de abranger integralmente o objeto da outra.

No caso, a ação anulatória busca a declaração de nulidade formal e material dos lançamentos tributários, ao passo que os embargos à execução fiscal formulam pretensões específicas e subsidiárias relativas à limitação de bases de cálculo e de multa de mora.

Inexistindo identidade entre os pedidos nem abrangência de um sobre o outro, não se caracteriza a continência.

O reconhecimento da continência, nos moldes da decisão recorrida, implicaria a ausência de apreciação dos pedidos deduzidos nos embargos à execução fiscal, especialmente após o julgamento de improcedência da ação anulatória, o que acarreta prejuízo ao exercício do direito de defesa da parte executada.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para afastar o reconhecimento da continência e determinar o regular prosseguimento dos embargos à execução fiscal.

Tese de julgamento: “1. A continência exige identidade entre partes e causa de pedir, bem como pedido mais amplo em uma das demandas que abranja integralmente o objeto da outra. 2. Não há continência entre ação anulatória de lançamento tributário e embargos à execução fiscal quando os pedidos formulados são distintos e não se encontram em relação de abrangência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 56.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão